Tribunal: TJDFT
Processo: 0719079-16.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO. PROVA DO FATO ALEGADO. INEXISTÊNCIA. REEMBOLSO PARCIAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO. CABIMENTO. PREJUÍZO EFETIVAMENTE COMPROVADO.
1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
2. Inexiste no contrato firmado entre as partes a opção de suspensão ou adiamento da viagem. Ainda que se considere a intenção de cancelamento, o pedido fundamentou-se em fatos não comprovados pelos autores, em descumprimento do ônus previsto no art. 373, I do CPC.
3. Afastam-se os efeitos da revelia quando as alegações de fato formuladas pelo autor não são corroboradas pelas provas constantes no processo (art.345 do CPC).
4. “Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado.” Precedentes.
5. A revelia, antes de ser um conforto ao Julgador, deve ser um alerta a impor precaução e dúvida. Em vez de um sinal verde para o julgamento da causa com base apenas na narrativa contida na inicial, deve ser um sinal amarelo na análise rigorosa da prova do fato constitutivo do direito alegado, que cabe ao autor.
6. O direito ao contraditório e à ampla defesa é uma cláusula pétrea do Estado Democrático de Direito ao qual a revelia não se sobrepõe.
7. A revelia não é fundamento bastante para a procedência do pedido. A revelia não se alia e não se soma à causa de pedir. Ao contrário, impõe ao autor um compromisso redobrado de comprovar e de demonstrar o seu direito.
8. O pedido de rescisão em data próxima à do início da viagem nem sempre permite que as agências de turismo realizem todos os cancelamentos relacionados à cadeia de consumo. Para que não haja enriquecimento sem causa nem prejuízos, é possível a retenção em favor da operadora de turismo daquilo que efetivamente despendeu em favor dos consumidores.
9. O arrependimento posterior e injustificado dos autores/consumidores não é fundamento para rescindir o contrato firmado sem consequências. Ante a situação específica do caso, deve ser garantido o direito de reembolso parcial e o ressarcimento à empresa de turismo pelos prejuízos efetivamente sofridos, acrescidos da multa compensatória.
10. “O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada” (CC, art. 740). Precedente.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.